Tribunal: TCU
Processo: 023.181/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Secretaria Executiva do Ministério da Cultura (Extinta) em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Lei no 8.313/1991 (Lei federal de Incentivo à Cultura/Rouanet), que teve por objeto Edição do livro sobre a vestimenta da prenda, com tiragem de 5.000 exemplares. Elucidar através da edição deste livro, data comemorativa, alusiva aos 50 anos de Atividade Artística do autor, pesquisador e artista: Paixão Côrtes. (no da TCE no sistema: 109/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 10687/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos da Tomada de Contas Especial instaurada pela Secretaria-Executiva do Ministério da Cultura, em desfavor da Sra. Maica Mariza da Rocha Menezes, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos captados por força do Projeto Cultural Pronac 04-5909, intitulado "Moda Gauchesca: Edição de Livro Sobre a Vestimenta da Prenda"; Considerando que, por meio do Acórdão 2285/2022-TCU-Plenário , este Tribunal aprovou a Resolução/TCU 344/2022, cujo texto estabelece que as pretensões punitiva e ressarcitória nos processos de controle externo (exceto para atos de pessoal) prescrevem em cinco anos (art. 2o, prescrição principal) ou em três, se o processo ficar paralisado, pendente de julgamento ou despacho (art. 8o, prescrição intercorrente), conforme o previsto na Lei 9.873/1999 (art. 1o), diploma que regula o prazo para o exercício da ação punitiva movida pela Administração Pública Federal; Considerando que a instrução produzida pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial - AudTCE (peças 57 a 59) manifestou-se pela ocorrência da prescrição quinquenal das pretensões punitiva e ressarcitória perante o TCU, sugerindo, com fulcro nos arts. 2o e 11 da Resolução/TCU 344/2022, o arquivamento do processo, posicionamento que contou com a anuência do Ministério Público junto ao TCU, representado pela Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva (peça 60); Considerando que, no caso concreto em exame, o termo inicial da contagem do prazo da prescrição principal ocorreu em 29/2/2008, data limite para a apresentação da prestação de contas final (art. 4o, inciso I); Considerando os principais eventos processuais interruptivos da prescrição apontados pela AudTCE (item 19 da instrução, peça 57, p. 3), e atentando que o intervalo havido entre a data limite para a apresentação da prestação de contas final, em 29/2/2008 , e a diligência à proponente (peças 29 e 31), em 11/4/2017 , foi superior ao prazo quinquenal fixado pelo art. 2o, caput , da Resolução/TCU 344/2022, o que caracteriza a prescrição principal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 2o e 11 da Resolução/TCU 344/2022, em determinar o arquivamento dos presentes autos, ante o reconhecimento da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento, sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação ao Ministério da Cultura e à responsável, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 023.181/2023-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Maica Mariza da Rocha Menezes (XXX.375.700-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Cultura. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.